Tribunal: TJES
Processo: 5000596-28.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-28.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: LEONETE ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO PELO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Ewerton Alves da Encarnação, objetivando internação compulsória por uso abusivo de substâncias psicoativas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao custeio da internação e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante insurge-se unicamente contra a condenação ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando não houve resistência à pretensão autoral e a obrigação foi cumprida espontaneamente após a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais a parte que deu causa à propositura da demanda.

No caso, embora a sentença tenha reconhecido o direito à internação compulsória com base em laudo médico, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência ao pedido autoral, tendo inclusive cumprido prontamente a liminar concedida.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em ações dessa natureza, a ausência de negativa administrativa e de oposição ao mérito inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O princípio da causalidade deve ser aplicado para isentar o ente público do pagamento de honorários advocatícios quando não houver resistência ao pedido autoral nem negativa administrativa prévia.

A mera instauração do processo judicial para providência que depende de ordem judicial — como a internação compulsória — não implica, por si só, responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

É indevida a condenação ao pagamento de honorários quando o ente público cumpre a decisão liminar e não se opõe ao mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 9º; CPC, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 26.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000596-28.2023.8.08.0022

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de sentença (id. 15118086) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Ibiraçu, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
e de
EWERTON ALVES DA ENCARNAÇÃO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os entes públicos requeridos ao custeio da internação compulsória de
EWERTON ALVES DA ENCARNAÇÃO
, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões (id. 15118087), o Estado do Espírito Santo requer a reforma da sentença para que seja extirpada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da Legislação Estadual, mesmo porque
não se opôs ao mérito da ação.

Contrarrazões no id. 15118088, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tenho que o apelo merece acolhimento.

Infere-se que a pretensão deduzida visava à internação compulsória de Ewerton Alves da Encarnação, devido ao uso abusivo de substâncias psicoativas (cocaína, maconha e álcool), tendo sido diagnosticado com alteração de comportamento, recusando-se ao tratamento ambulatorial.

De início, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e informou a não apresentação de contestação, ante autorização administrativa interna, ou seja, não apresentou qualquer resistência ao pleito autoral.

Relembro que “
a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
,
o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário, consoante recentes precedentes, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06). 3. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao relato familiar, indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação. 4
. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual.
5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte. (TJES. Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 26/07/2024).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)